Tribunal: TJDFT
Processo: 0712794-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712794-56.2022.8.07.0006 RECORRENTE: BRUNO SANTOS CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXISTÊNCIA. DÚVIDA DE HIGIDEZ MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOLO SUBJETIVO. DE PROVOCAR INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise do pedido acerca da aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase diz respeito ao mérito do recurso, razão pela qual, estando presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, este deve ser integralmente conhecido. 2. Não havendo indícios que possam levantar dúvidas acerca da higidez mental do agente, a suposta incapacidade do réu em entender o caráter ilícito do fato não enseja, sem comprovação, a sua absolvição. 3. Apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de absolver ou reduzir a pena do acusado, nos termos do art. 28 do Código Penal. Restando constatada a embriaguez voluntária do réu, bem como a sua plena consciência que não poderia consumir bebida alcoólica em combinação com medicamentos prescritos, deve ser afastada a possibilidade de a embriaguez alterar as circunstâncias do delito. 4. Se o dolo do agente foi o de provocar o incêndio, com a ciência de que, com esta prática, pode expor perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem, não deve ser acolhido pleito desclassificatório para o crime de dano. 5. Diante da existência de uma circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea), deve haver a sua compensação integral, não havendo aumento ou diminuição da pena-base. Precedentes do STJ. 6. Na segunda fase da dosimetria, ainda que presente circunstância atenuante, não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ e Tema 158, STF). 7. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente aponta violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teria sido violado. Alega que deve ser absolvido devido a atipicidade da conduta, que deve haver a desclassificação para o delito de dano, que a pena deve ser imposta abaixo do mínimo legal, bem como que deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos violados nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 617 do Código de Processo Penal, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ressalte-se, quanto à alegada atipicidade da conduta, pretensão de desclassificação para o delito de dano, fixação da pena abaixo do mínimo legal, bem como acerca da adoção do regime aberto para o início do cumprimento da pena, que “a falta de expressa indicação e demonstração de ofensa a artigos de lei ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, hipótese a que se aplica o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.566.341/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017